Tribunal: TJMT
Processo: 1001162-30.2019.8.11.0013
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001162-30.2019.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Competência, Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR

TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS

FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), HENRIQUE MARCOLIN - CPF: 913.899.841-68 (EMBARGANTE), PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (ADVOGADO), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), ELPIDIO MARCOLIN - CPF: 325.815.560-72 (EMBARGANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA DE RESSARCIMENTO DE VALORES
– C
USTEIO DE OBRA DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA – CONSTRUÇÃO DE LOTEAMENTO –
CONTRADIÇ
ÃO – AUSÊNCIA DO ALEGADO VÍCIO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para corrigir erro material, como prevê o art. 1.022 do CPC.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
No 1001162-30.2019.8.11.0013

EMBARGANTE:
HENRIQUE MARCOLIN

EMBARGADA:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
HENRIQUE MARCOLIN
visando sanar contradição constante do acórdão de Id. 28985485, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso da embargada,
para julgar improcedentes os pedidos da inicial
.

Em suas razões de Id. 30451460, o embargante sustenta que o julgado apresenta vício de contradição uma vez que
a propriedade do embargante antes era localizada na zona rural de Conquista D’oeste-MT, sendo a rede de energia pertencente ao programa luz para todos.

Assevera que restou comprovado nos autos, que o embargante
edificou a rede elétrica utilizando-se de recursos próprios, passando a ser o legítimo proprietário da rede e quando foi realizada a construção da edificação elétrica, tratava-se de terreno rural e não urbano
.

Assim sendo, requer
sejam acolhidos os presentes embargos de declaração de modo a modificar o r. acórdão, no sentido de se determinar o ressarcimento dos valores pagos pelo embargante.

Contraminuta ofertada no Id. 31988980.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
HENRIQUE MARCOLIN
, visando sanar contradição constante no v. acórdão de Id. 28985485, que restou assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESSARCIMENTO DE VALORES –
PRELIMINAR
DE RELATIVIZAÇÃO DA REVELIA E DE PRESCRIÇÃO –
REJEITADAS
–
MÉRITO
– CUSTEIO DE OBRA DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA – CONSTRUÇÃO DE LOTEAMENTO – OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE RESPONSABILIDADE DO LOTEADOR – LEI No 6.766/79 – RESSARCIMENTO INDEVIDO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

De acordo com o Decreto n. 41.019/57, o consumidor que solicitar a extensão da rede de eletrificação não tem direito à restituição dos valores aportados, salvo na hipótese de ter adiantado parcela que cabia à concessionária, em caso de responsabilidade conjunta (arts. 138 e 140), ou, ter custeado obra cuja responsabilidade era exclusiva da concessionária (art. 141), situações não observadas nos autos.

É do loteador a responsabilidade pelas obras de infraestrutura, extensão e implementação de rede de energia elétrica, nos termos da Lei no 6.766/79.
”

De início, destaco que embora o embargante alegue que o
decisum
recorrido é contraditório,
após a leitura das razões recursais, nota-se que a
despeito das insurgências, que não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes,
in casu
, qualquer vício elencado no CPC.

De acordo com expressa dicção dos artigos 1.022 e 494, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, evidencia-se que os embargos de declaração são cabíveis tão somente da decisão que apresentar obscuridade, contradição, omissão e/ou inexatidões materiais.

No caso dos autos
, não configura o vício alegado, porquanto foram enfrentadas as questões a respeito das quais era necessário pronunciamento.

Isso porque, reportando-se ao voto condutor, a matéria relaciona-se a edificação de rede elétrica mediante utilização de recursos próprios, com posterior incorporação na rede pela concessionária de energia.

Todavia,
é do loteador a responsabilidade pelas obras de infraestrutura, extensão e implementação de rede de energia elétrica, nos termos da Lei no 6.766/79.

Embora alegue o embargante que
a construção da edificação elétrica foi realizada quando o imóvel se tratava de terreno rural e não urbano, como bem destacado no acórdão embargado,
restou demonstrado que o imóvel em questão era de loteamento urbano contemplando 97 (noventa e sete) lotes, o que atrai para o loteador, a responsabilidade pela construção da rede de energia.

Desse modo,
não há falar em omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada no presente caso, mas mero inconformismo do embargante que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela jurisprudência dominante dos Tribunais Pátrios.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.
São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.
O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório. Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015”.
(ED 10419/2019, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS.
A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese
”.
(ED 48651/2018, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018)

Assim sendo, revela-se inadequada a via eleita pela parte para se insurgir contra o acórdão que lhe foi desfavorável, devendo ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

Por fim, advirto o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020